Tribunal: TJMT
Processo: 1010265-71.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010265-71.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE LEGALIDADE DE GREVE – ERRO MATERIAL EXISTENTE RECONHECIDO DE OFÍCIO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não configurado o vício apontado. Verificada a existência de erro material, este deve ser sanado, inclusive de ofício.

2. Embargos de Declaração rejeitados. Erro material corrigido, de ofício, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do Sindicato dos Servidores do DETRAN/MT, contra acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória de Legalidade de Greve no 1010265-71.2017.811.0000, que julgou procedente a ação, tão somente, para reconhecer a legalidade do movimento paredista, condenando o autor ao pagamento de honorários de sucumbência.

Aduz a Embargante a ocorrência de erro material, uma vez que a ação foi julgada como se tivesse sido proposta pelo Estado de Mato Grosso, em face do Sindicato dos Servidores do DETRAN/MT, quando na verdade é o inverso.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja corrigido aludido erro e “contradição”, atribuindo efeitos infringentes, julgando improcedente o pedido formulado, sobre a legalidade da greve. (Id 94488981)

Intimado o Embargado apresentou contrarrazões, pela rejeição dos aclaratórios. (Id 95441474)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata o presente de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, com base no art. 1022 do CPC, sob o argumento de que há erro material no acórdão, sublinhando que o voto condutor considerou como Autor o Estado de Mato Grosso, ao invés de Requerido.

Sem razão o Embargante.

Verifica-se que a Ação Declaratória de Legalidade de Greve foi proposta pelo Sindicato dos Servidores do DETRAN/MT, em face do Estado de Mato Grosso.

Constata-se, ainda, que esta foi julgada em conjunto com o Dissídio Coletivo no 1010265-71.2017.811.0000, proposto pelo Estado de Mato Grosso.

Do teor do acórdão embargado, verifica-se que o voto condutor foi encaminhado pela procedência da demanda, reconhecendo a legalidade do movimento paredista.

A propósito, transcrevo parte da fundamentação:

“(...)

Assim, o argumento trazido pelo Autor de que o Sindicato não teria apresentado seus argumentos/reivindicações para iniciar o movimento paredista não encontram suporte no conjunto probatório acostado aos autos.

Ao reverso, o que se tem é que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a deflagração do movimento paredista, posto que as tratativas entre o Sindicato Requerido e o Autor haviam se cessado, consoante infere-se do Ofício subscrito pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, que, aos 12.09.2017, afirmou que “o Governo do Estado de Mato Grosso, não negociará com categoria em greve” (id. 1082941).

De igual maneira, comprova-se que o Sindicato comunicou o Autor, com a antecedência necessária, o início do movimento paredista, logo após a assembleia geral (Id. 1225193), por meio de Protocolo realizado aos 24.08.2017.

Ao fim, ressalto que analisando a documentação juntada pelo Sindicato, constato que, embora seja possível visualizar uma redução na arrecadação e no número de atendimentos, essa não representou alcance significativo.

À título exemplificativo, destaco que, somente no período da greve (11 de setembro à 09 de novembro de 2017), foram emitidos 42.496 processos referentes à Carteiras Nacionais de Habilitação junto ao DETRAN-MT (id. 1398807).

Assim, não obstante o entendimento inicialmente firmado, a documentação apresentada posteriormente pelo Sindicato possibilitou a comprovação de que as atividades dos servidores do DETRAN não tiveram sua total paralisação, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade ou abusividade do movimento grevista. (...)”

Ocorre que, ao final, restou consignado, equivocadamente, que esta foi julgada improcedente, além de ter consignando que o pagamento da verba honorária de sucumbência competia ao Autor da ação.

Assim, de fato, resta configurado o erro material na parte dispositiva do acórdão e na ementa, mas não na forma apontada pelo Embargante.

Houve, na verdade, um equívoco na conclusão do julgado, seja na dispositiva do acórdão, seja na ementa.

Neste ponto, deve ser corrigido o erro material, constando, na parte dispositiva, o seguinte:

“(...)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Legalidade da Greve, ressalvado o direito de desconto dos dias não trabalhados.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao disposto no art. 85, § 8o do CPC.”

A ementa passa a ter o seguinte teor:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE LEGALIDADE DE GREVE - SERVIDORES DO DETRAN – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI 7.783/1989 – LEGALIDADE – RESSALVADO O DIREITO DE DESCONTO PELOS DIAS PARALIZADOS - AÇÃO PROCEDENTE.
1
.

“[...] Para que o direito de greve seja exercido por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os ditames legais estabelecidos nos artigos 3o e 4o da Lei n. 7.738/1989, na forma de condução do movimento paredista deflagrado. [...]”
(TJMT - N.U 0078450-18.2016.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL).”

2.

“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, (...) salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”
(STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

3.

Ação procedente."

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração, e de ofício, corrijo

erro material, nos termos acima exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021